Tribunal: STF
Processo: ARE 1374747
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PISO SALARIAL E CONSEQUENTES REAJUSTES. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, manejam agravo o Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro e outro(a/s). Na minuta, sustentam que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alegam, em síntese, a impossibilidade de reajuste do piso salarial do magistério estadual de acordo com o piso nacional do magistério, porquanto inexistente lei estadual específica que fixe o piso nacional como novo vencimento base local. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 1º, 61, § 1º, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro deu parcial provimento ao apelo dos ora agravantes em relação à apuração dos honorários advocatícios e manteve a sentença que determinou o reajuste do piso salarial do magistério estadual de acordo com o piso nacional do magistério. O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÃO. PISO NACIONAL DE PROFESSOR INSTITUÍDO PELA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. DEVER DE OBSERVÂNCIA PELOS DEMAIS ENTES DA FEDERAÇÃO. PISO NACIONAL QUE DEVE SER IMPLEMENTADO DE FORMA PROPORCIONAL À CARGA HORÁRIA SEMANAL DO SERVIDOR. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REFORMA DO DECISUM. A controvérsia recursal se resume à necessidade de inclusão da União Federal no polo passivo, à suficiente comprovação do alegado na exordial, à inexistência de lei específica definindo um piso nacional para professores que trabalhem com carga horária de 22 horas semanais, à ausência de interesse de agir da autora (por suposto ganho mensal acima do piso), à aplicabilidade do art. 3º da Lei nº 5539/09 à hipótese, e à fixação de percentual devido a título de honorários advocatícios em sentença. Ab initio, quanto à alegação de que é imprescindível a integração da União Federal na condição de litisconsorte passivo, em consideração ao dever de complementação dos recursos previsto no art. 4º da Lei do Piso, é necessário tecer algumas considerações. Da leitura do texto legal, com facilidade se extrai que para aplicação da regra de complementação é forçosa a coexistência de duas circunstâncias: a indisponibilidade orçamentária do ente, bem como a sua necessidade e incapacidade financeira, tudo devidamente comprovado através do envio destes dados ao Ministério da Educação (MEC). Nesse sentido, no que concerne ao estado de calamidade financeira do Estado do Rio de Janeiro, ressalta-se que a Lei 7629/17 (Plano de Recuperação Fiscal), impede que se obstaculize, de qualquer forma, o recebimento de recursos oriundos de Convênios ou de legislação específica repassados por outros entes da Federação com a finalidade de manutenção dos Direitos Fundamentais à saúde, educação e segurança pública (art. 1º, § 3º), sendo igualmente vedado dar-lhes destinação diversa. De outro giro, consoante o disposto no artigo 6º, parágrafo único, do mesmo diploma, afastou-se a incidência da LC nº 159/2017 quanto à proibição de concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração aos casos em que os direitos e os efeitos financeiros respectivos advém da própria Constituição Federal e/ou se encontram amparadas por determinações legais anteriores à sua vigência. Logo, ao sabor de tudo que se expôs, não foi demonstrada a impossibilidade financeiro-orçamentária suscitada, não sendo possível que o apelante tente se valer vagamente da crise financeira que assola o Estado com o único intuito de deslocar da justiça estadual a competência para processamento e julgamento do feito. Outrossim, é aplicável à hipótese o enunciado nº 241, da Súmula deste Tribunal de Justiça: ‘Cabe ao ente público o ônus de demonstrar o atendimento à reserva do possível nas demandas que versem sobre efetivação de políticas públicas estabelecidas pela Constituição’. Assim, sob qualquer perspectiva, não se obtém fundamento válido para o ingresso da União na lide, seja por ausência de previsão legal expressa nesse sentido, seja em razão de sua atuação ser condicionada à concretização de um cenário de insolvência estatal. Ultrapassada essa questão preliminar, passa-se à análise do mérito recursal. O art. 2° da Lei 11.738/08 veio a estabelecer o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, a ser atualizado anualmente na forma da lei. Analisando a constitucionalidade da previsão legal, o STF entendeu por sua constitucionalidade ao julgar a ADI 4167, e apesar disso e da previsão legal, o réu continuou a remunerar o magistério estadual com valores inferiores ao piso nacional. E, neste ponto, tem relevância mencionar que a norma alhures transcrita (art. 6º da Lei 11.738/08) consubstancia a regulamentação de preceito contido no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (artigo 60, III, ‘e’, ADCT). Portanto, inconteste que a Lei nº 11.738/2008 estabelece critérios para o pagamento do piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, dentre os quais a proporcionalidade entre a jornada de trabalho e o vencimento-base, o fracionamento da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos e de atividades extraclasse, a progressividade da implementação do piso, bem como a atualização de seu valor. Tem-se, notoriamente, norma de observância obrigatória para Estados e Municípios, editadas pela União no exercício da sua função legislativa, conforme constitucionalmente previsto, inexistindo razão quanto à alegada violação ao pacto federativo (princípio da separação dos poderes). No Estado do Rio de Janeiro, o plano de carreiras do magistério público é regulamentado pela Lei 1614/1990, com as alterações promovidas pelas Leis 5539/2009 e 6479/2013. E, após feitas essas considerações iniciais, compulsando-se os autos, tem-se que a autora apresentou os fatos constitutivos de seu direito, quais sejam, sua condição de professora em atividade vinculada à rede estadual de ensino, tendo para tanto, produzido prova robusta de sua situação, com os documentos de fls. 15/24. Em seu recurso, os apelantes sustentam que o valor indicado, previsto como piso nacional na Lei nº 11.738/2008, é referente a jornada de 40 horas semanais, enquanto a autora cumpria carga horária semanal de trabalho de 22 horas. Contudo, da análise dos §§1º e 3º do art. 2º da referida lei federal, depreende-se que a carga horária máxima do professor é de 40 horas semanais para o recebimento integral do piso e que os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais. Com isso não se pretendeu proibir a aplicação do piso nacional àqueles que não cumprissem determinada jornada mínima de trabalho, mas sim, impedir que o piso continue sendo aplicado àqueles que possuam uma carga horária maior que as 40 horas semanais ali mencionadas. A mens legis é oposta à que tenta fazer crer o recorrente, pois o que se ambicionou é justamente que este piso se adeque à quantidade de horas trabalhadas por cada servidor. Dessa forma, considerando que a jornada de trabalho da apelada é de 22 horas semanais, seu piso inicial será estabelecido de forma proporcional, à luz dos dispositivos supramencionados, aliás, como feito no deferimento da tutela de evidência requerida (‘calculado de acordo com a jornada de trabalho da requerente’). Outrossim, a insípida alegação de que os professores da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro recebem remunerações superiores ao piso fixado na Lei Nacional n° 11.738/2008 não encontra amparo nem no conceito de piso salarial, pois este se refere ao vencimento-base e não às remunerações globais, e nem nas provas colacionadas pela apelada, seus contracheques, haja vista que nestes, claramente, se observa a inadequação do vencimento-base ao estabelecido como piso nacional. Logo, disso conclui-se que deverá ser considerado o piso nacional vigente para fins de base de cálculo de demais vantagens e gratificações. Ademais, presente e persistente o interesse da autora no ajuizamento da demanda e julgamento do feito a seu favor, haja vista que, conforme entendimento exarado pelo STJ no REsp 1.426.210-RS, de relatoria do Min. Gurgel de Faria, não há que se confundir piso salarial com remuneração paga ao servidor, pois aquele se refere, apenas, ao vencimento-base. Assim, verifica-se, com meridiana clareza, a presença dos pressupostos indispensáveis à concessão da tutela de evidência e, portanto, correta a sentença nessa parte, consoante artigo 311 do CPC. Dessa forma, deverá efetivar-se um aumento escalonado para os patamares da carreira do magistério estadual, no percentual de 12% (doze por cento), se apurada a existência de defasagem salarial na fase de cumprimento de sentença. Ainda sob esse prisma, importante reforçar que não se cogita de violação ao teor da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que a hipótese não reflete uma concessão de reajuste salarial, mas sim uma simples determinação de observância da lei vigente no caso concreto. Passo, então, à análise dos honorários advocatícios fixados em sentença. Quando a Fazenda for parte no processo, os honorários serão fixados em percentual progressivo (art. 85, §5º, do NCPC), de 1% a 20% do valor da condenação, de acordo com o valor da condenação. Outrossim, se a sentença for ilíquida, o percentual deverá ser arbitrado somente após a apuração do valor, nos termos do art. 85, §4º II, do NCPC. Com efeito, no caso dos autos, trata-se de sentença ilíquida, porquanto não se possui, por ora, os valores da condenação, de forma que o arbitramento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora deverá ocorrer somente quando liquidado o julgado. Provimento parcial do recurso.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “é constitucional a norma federal que prevê a forma de atualização do piso nacional do magistério da educação básica” (ADI 4.848, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 13.3.2021), razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados.



    Nesse sentido foi o julgamento do Tema nº 1.134 da sistemática da repercussão geral, no qual o Plenário desta Suprema Corte fixou a Tese de que “Assentada a constitucionalidade do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica e sua forma de atualização, é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa aos reajustes de vencimento dos servidores do Grupo de Atividades de Educação Básica, com fundamento na Lei 21.710/2015 do Estado de Minas Gerais”. O acórdão está assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. APLICABILIDADE DO PISO SALARIAL E CONSEQUENTES REAJUSTES. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.167 E 4.848. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI 21.710/2017 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. VALIDADE DAS ALTERAÇÕES REALIZADAS POR EMENDA PARLAMENTAR. CONCEITO DE PERIODICIDADE DO REAJUSTE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL” (RE 1309924 RG, Relator(a): Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.4.2021).



    Nesse mesmo sentido, colaciono:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REAJUSTE DA REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES MUNICIPAIS PROPORCIONAL À ATUALIZAÇÃO DO PISO SALARIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A controvérsia acerca do reajuste da remuneração dos membros do magistério municipal com base na correção do valor do piso salarial da categoria cinge-se em âmbito infraconstitucional, de modo que a suposta ofensa ao Texto Constitucional qualificar-se-ia como reflexa. 2. Eventual discussão da matéria ora submetida a esta Corte demanda o reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário – verbete n. 279 da Súmula do Supremo. Precedentes. 3. Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 4. Recurso extraordinário com agravo desprovido” (ARE 1341768, Relator(a): Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.12.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL. EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL 11.738/2008. PISO SALARIAL. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.167. REFLEXOS NA CARREIRA. ESCALONAMENTO, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES. LEI COMPLEMENTAR 115/1998 E LEI 5.580/1998 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. PENDÊNCIA DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DESNECESSÁRIO O SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1262639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 05.8.2020).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Piso salarial profissional nacional. Magistério público da Educação Básica. Constitucionalidade da Lei 11.738/2008. Acórdão impugnado em sintonia com a jurisprudência desta Corte. 4. Cálculo do vencimento básico. Descumprimento do piso. 5. Matéria infraconstitucional. Reexame de legislação local e do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (RE 1187534-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 24.6.2019).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de abril de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora